Tribunal: CARF
Processo: 10480.900894/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900894/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.113 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/08/2001
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900894/2017-94
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900894/2017-94

Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:
Trata o presente processo do Pedido Eletrônico de Restituição (PER), no
42403.22078.300606.1.2.04-0188, no qual foi informado um crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior da Cofins (Código de Receita 2172), período de
apuração Agosto/2001, no valor de R$ 5.842,21.
Por meio do Despacho Decisório no 121469891 (fl. 10), expedido em 05/04/2017, o
pedido foi indeferido, em razão de o crédito ter sido integralmente utilizado na Dcomp
no
31217.45510.110411.1.7.04-7392,
tratada
no
processo
administrativo
no
10480.901200/2013-11.
Cientificada do despacho decisório em 17/04/2017 (fl. 13), a Contribuinte solicitou, em
17/05/2017, a juntada de manifestação de inconformidade.
De início, afirma que o crédito reivindicado tem origem na declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o da Lei no 9.718/1998 e, sendo assim, o
indeferimento do pedido de restituição estaria em desacordo com a legislação e com a
jurisprudência já pacificada sobre o tema.
Em seguida, passa a aduzir as razões de defesa que se seguem.
1) Da Falta de Aprofundamento na Investigação dos Fatos
2) Da Base de Cálculo da Contribuição
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente revelando
“que o crédito indicado no PER no 42403.22078.300606.1.2.04-0188 havia sido integralmente
utilizado em compensação(ões) declarada(s) na Dcomp no 31217.45510.110411.1.7.04-7392,
controlada no processo administrativo no 10480.901200/2013-11.”
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
alegando que teria o crédito que encontra-se alocado no PAF 10480.901200/2013-11 e também
encontra-se em debate administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
A contribuinte se limita em seu voluntario ao sustentar que o PAF
10480.901200/2013-11 teria o seu crédito pleiteado.
No entanto, como aduzido pela DRJ o “que o crédito indicado no PER no
42403.22078.300606.1.2.04-0188 havia sido integralmente utilizado em compensação(ões)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.113 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900894/2017-94

declarada(s) na Dcomp no 31217.45510.110411.1.7.04-7392, controlada no processo
administrativo no 10480.901200/2013-11.”
Dessa forma não assiste razão a contribuinte, ao passo que a contribuinte requer o
pedido de restituição/compensação de crédito e a fiscalização demonstra que já foi utilizado,
cabe a ela o ônus probatório de desconstituir tal fato, demonstrando liquidez e certeza nos termos
art. 170 do CTN. Nesse sentido:
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS. CRÉDITO JÁ UTILIZADO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. 170 DO CTN. Ao passo que a contribuinte requer o pedido
de restituição/compensação de crédito e a fiscalização demonstra que já foi utilizado,
cabe a ela o ônus probatório de desconstituir tal fato, demonstrando liquidez e certeza
nos termos art. 170 do CTN.
Processo no 10935.002622/2010-65. Relator Laércio Cruz Uliana Junior.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 68
DF CARF MF
Original